Tribunal: TJSP
Processo: 2038284-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Não demonstrado o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não sendo a falta de bens da empresa ré motivo suficiente para a desconsideração de sua personalidade jurídica.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Não demonstrado o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não sendo a falta de bens da empresa ré motivo suficiente para a desconsideração de sua personalidade jurídica. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038284-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRUNO
ANDRADE SESTELO, são agravados FOOD SERVICE COMPANY BUSINESS,
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE COZINHAS LTDA., ADRI VICENTE JUNIOR
e FLAVIA LUCIA BORGES MIRANDA VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038284-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo/F.Reg. de Santo Amaro – 5a Vara Cível
Agte. : Bruno Andrade Sestelo
Agdos. : Food Service Company Business, Assessoria e Planejamento de
Cozinhas Ltda. e outros
Juiz de 1o Grau: Claudio Salvetti D'Angelo
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 03/03/2020
VOTO No 46.748
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Não
demonstrado o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não sendo a
falta de bens da empresa ré motivo suficiente para a
desconsideração de sua personalidade jurídica. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.368/370, que em incidente, indeferiu a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa requerida.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que as buscas por valores e bens para penhora restaram infrutíferas,
exceto o bloqueio de R$ 51.841,27, que é muito inferior ao valor atualizado da
execução (R$ 578.470,26 em nov/2019). Entende que a confusão patrimonial da
empresa resta amplamente demonstrada, vez que o contrato de locação da sede
da empresa está em nome do sócio Sr. Adri Vicente Júnior e que este e a Sra.
Flávia Borges Miranda Vicente efetuavam pagamento de salário de funcionários
da empresa executada diretamente das suas contas correntes pessoais,
conforme cópias que traz de processo trabalhista. Requer a concessão de liminar
e, ao final, o provimento do recurso.
Relegada a apreciação da questão ao mérito recursal
conforme decisão de fls. 391 e, decorrido in albis o prazo para apresentação da
contraminuta, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038284-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não merece prosperar, devendo ser mantida
a r. decisão agravada que decidiu a questão nos seguintes termos: .
“Entretanto, no caso em análise, o exequente, embora não tendo
obtido êxito em encontrar bens da executada, não trouxe provas de
desvio ou confusão, sequer encerramento irregular, nos termos do
artigo 50 do Novo Código Civil, restando que a mera demonstração
de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas
obrigações enseja pedido de falência e não de desconsideração,
não havendo subsunção aos preceitos supra asseverados.
Por fim, a empresa resta ativa, sem baixa ou cancelamento na
JUCESP.
Para o relator do recurso no STJ, ministro Aldir Passarinho Junior, o
tribunal não identificou motivos objetivos que caracterizassem a
desconsideração da personalidade jurídica, motivo por que deu
provimento ao recurso. De acordo com o ministro, "a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica (disregard douctrine),
conquanto encontre amparo no direito positivo brasileiro, deve ser
aplicada com cautela, diante da previsão de autonomia e existência
de patrimônios distintos entre as pessoas físicas e jurídicas".
Assim, diante da ausência de demonstração dos requisitos legais
para medida extrema requerida, INDEFIRO o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica.” (Fls.370).
Ora, no caso em questão não há qualquer prova de
que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial, muito menos indício de
fraude, sendo que a eventual ausência de bens não é motivo para o deferimento
da desconsideração, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS
AUSENTES.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR
E
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1.021,
§ 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de
que a existência de indícios de encerramento irregular da
sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito
exequendo
não
constituem
motivos
suficientes
para
a
desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038284-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação
do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Nos termos do
art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula
182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3.
Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1351748/PR,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019)
“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS EM
CONFRONTO.
SÚMULA
168/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra
decisão monocrática de indeferimento liminar dos embargos de
divergência, diante da ausência de similitude fática entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas e incidência da
súmula 168 do STJ. II - A ausência de similitude fática impede o
comparativo entre acórdão embargado e paradigma de modo a
obstar a configuração do dissídio jurisprudencial supostamente
alegado pela parte. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça se firmou no sentido de que, "a irregularidade no
encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é
causa suficiente para a desconsideração da personalidade
jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser
demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização
da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade
institucional ou confusão patrimonial)." Precedentes. IV -
Incidência, in casu, da súmula 168/STJ, que preconiza não
caber "embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".
Agravo Interno desprovido.” (AgInt nos EAREsp 139.597/RJ,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em
26/03/2019) (g.n.)
O fato é que para a desconsideração da personalidade
jurídica é necessária existência no mínimo de indícios veementes de fraude, má-
fé ou simulações, com uso da sociedade de forma ilícita, em favor dos sócios e
prejuízo dos credores, o que não há no caso em questão.
Na verdade, in casu, há exatamente o contrário, se o
contrato de locação foi feito em nome dos sócios ao invés da empresa e se os
sócios pagaram um funcionário com dinheiro próprio por estar a empresa com
dificuldades econômicas, não há indício de que valores da empresa foram
desviados para benefício dos sócios e prejuízo dos credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038284-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Segundo bem observa Alexandre Couto Silva, in RT
780/47, tem-se que:
"A teoria da desconsideração assegura que a estrutura da
sociedade
com
responsabilidade
limitada
pode
ser
desconsiderada apenas no caso concreto, atingindo-se a
personalidade jurídica do sócio, tanto pessoa natural quanto
pessoa jurídica, responsabilizando-o pela fraude e pelo abuso
de direito, bem como nos casos em que ele se esconde atrás da
personalidade jurídica da sociedade para evitar obrigação
existente, tirar vantagem da lei, alcançar ou perpetrar o
monopólio, ou proteger desonestidade ou crime. A idéia de
busca de justiça é fator predominante para aplicação da teoria.
A fraude deve ser entendida como dolo, erro, simulação e
fraude contra credores. O abuso de direito é a utilização da
pessoa jurídica de maneira contrária ao fundamento que a criou
ou reconheceu. Abuso de direito é o uso excessivo ou
impróprio da pessoa jurídica em benefício dos sócios."(RT
780/48)
De fato, o insucesso da tentativa de busca de bens não
é apto para deferir a desconsideração da personalidade jurídica.
Assim, não há se falar em desconsideração da
personalidade jurídica uma vez que o agravante, até o momento, não trouxe
nenhum elemento capaz de comprovar de forma inconteste e eficaz o abuso da
personalidade jurídica da empresa ré.
Sendo assim, de rigor a rejeição da desconsideração
da personalidade jurídica.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica